Tribunal: TJDFT
Processo: 0744001-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO NEFROLÓGICO. NEGATIVA DE COBERTURA. DOENÇA PREEXISTENTE. INDÍCIOS DE OMISSÃO DO BENEFICIÁRIO. URGÊNCIA NÃO CONFIGURADA. REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA NÃO PREENCHIDOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. O acervo probatório até então carreado aos autos aponta para a indicação de que o autor tinha conhecimento de doença preexistente à contratação do plano de saúde e omitiu tal informação perante a operadora, esvaziando assim o requisito da probabilidade do direito a amparar a concessão da tutela de urgência.

2. Também não se vislumbra a urgência ou emergência sob a ótica médica, em relação ao tratamento pleiteado pelo autor, o que igualmente afasta o requisito do perigo de dano para a concessão da tutela de urgência.

3. Agravo de instrumento conhecido e improvido. Decisão mantida.